Tribunal: TJBA
Processo: 0534913-06.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-11-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS EM APELAÇÃO CÍVEL n.
0534913-06.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

EMBARGANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA

EMBARGADO: BRUTUS PEREIRA BRITO

Advogado(s)
:
ALINE SOUZA DOS PASSOS

MK5

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO –
INTERNAÇÃO EM OBESIDADE – RECURSO QUE SE PRENDE A LEI 14.454/2022 QUE NÃO FOI DISCUTIDA NOS AUTOS, NÃO TENDO A EMBARGANTE APRESENTADO CONTRARRAZÕES – VOTO QUE INDIVIDUALIZA O CASO CONCRETO COM A DEVIDA APURAÇÃO CASUÍSTICA
– TENTATIVA DA PARTE EMBARGANTE EM FAZER VALER ENTENDIMENTO DO VOTO VISTOR VENCIDO – MERA INCONFORMIDADE COM O RESULTADO DO JULGAMENTO - AUSÊNCIA DE
VÍCIOS PASSÍVEIS DE CORREÇÃO
POR MEIO DE ACLARATÓRIOS -
PREQUESTIONAMENTO RECONHECIDO
-
RECURSO REJEITADO

1.
Na origem, cuida-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada para que seja determinada a internação do apelante em clínica para tratamento da obesidade frente ao insucesso do procedimento de emagrecimento por outros métodos e por restar
contraindicada
a cirurgia bariátrica
, conforme prescrevem os relatórios médicos carreados aos autos.

2.
O acórdão guerreado deu provimento ao apelo autoral, reavivando a tutela antecipada anteriormente deferida para manter a obrigação de custear a internação em clínica especializada.

3. Da análise detida dos aclaratórios manejados, tem-se que a embargante não se descuidou de apontar no acórdão atacado, de forma objetiva, qualquer ponto omisso, obscuro ou contraditório, que justificasse a oposição deste instrumento.

4.
Na verdade a acionada sequer apresentou contrarrazões ao apelo e nada aduziu a respeito da lei
14.454/2022
nos autos, de forma que não se pode falar em omissão sobre o que não foi arguido e, tecnicamente, não resta adequado o recurso apresentado.

5. Lado outro, infirma posição que, devido a referida legislação, é necessário o
cumprimento dos critérios estipulados na
referida legislação, com a necessária apuração casuística de acordo com a realidade dos autos, o que foi realizado com apontamento dos resultados obtidos após a internação determinada em sede de tutela antecipada.

6
.
A via eleita não tem o condão de reformar a decisão ou adequ
á
-la aos interesses da parte embargante, como pretende, restando demonstrado no voto atacado o entendimento desta Corte e desta Câmara cuja revisão
desafia recurso vertical.

7. Na forma do art. 1.025 do CPC/2015, “
Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
”.

8. Embargos rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0534913-06.2018.8.05.0001
, em que figuram como apelante
CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL
e como apelada
BRUTUS PEREIRA BRITO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia,
por
CONHECER
e

REJEITAR

o
s embargos de declaração
, nos termos do voto do relator.

Salvador, 17 de Setembro de 2024.